Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706409-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AURORA MARIA LOPES, TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS S/A RECORRIDO: TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS S/A, AURORA MARIA LOPES DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelos recorrentes, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 61662546. A recorrente Aurora Maria Lopes apresentou por meio da petição ID 62230590, contracheque e demais comprovantes de despesas mensais. Percebe-se que a referida parte possui salário mensal correspondente a mais de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) líquido, o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalta-se que a recorrente Aurora deixou de anexar aos autos a declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, conforme decisão judicial ID 61662546. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente Aurora Maria Lopes, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito. Desse modo, intime-se a recorrente Aurora Maria Lopes, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito